Tribunal: STF
Processo: ARE 1543948
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por G.D.G.F. contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT E §4º DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELANTE 01. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB A TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS POR AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE NÃO SE FUNDOU, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE A INFORMAÇÃO ANÔNIMA – APONTANDO TRAFICÂNCIA REITERADA NA RESIDÊNCIA DO RÉU-, ALIADA AOS REGISTROS CRIMINAIS OBTIDOS EM DILIGÊNCIA POLICIAIS - A INDICAR QUE O ACUSADO ESTAVA CUMPRINDO MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICA E RESPONDENDO A PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS -, CONSTITUÍRAM FUNDADAS RAZÕES APTAS A JUSTIFICAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELANTE 02. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO). DIVERSOS DIÁLOGOS OBTIDOS NO APARELHO CELULAR DO ACUSADO A INDICAR A DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CARGA PENAL DEFINITIVA REDIMENSIONADA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO DIANTE DO ‘QUANTUM’ DE PENA IMPOSTA (5 ANOS DE RECLUSÃO), PRIMARIEDADE DO RÉU E AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL). ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘B’, E §3º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCABIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Afasta-se a alegação de nulidade da decisão que determinou a expedição do mandado de busca e apreensão, quando constatado que, além de estar amparado em denúncia anônima apontando a traficância reiterada na residência do acusado, menciona os levantamentos feitos pela Polícia Militar, que verificou que o réu estava cumprindo monitoração eletrônica e respondia a processo por tráfico de drogas, possuindo ainda outros registros criminais, sendo elaborado Relatório Técnico que sugeriu a realização de buscas no endereço de Gustavo Donizetti Garcia Fabri, diante da existência de fortes indícios de que estava exercendo a traficância. 2. Não há que se falar em nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão por ausência de fundamentação idônea, quando se constata, de sua simples leitura, que diante dos indícios de autoria e da prática criminosa, a medida era indispensável para a coleta de provas, as quais, ressalta-se, são legais e válidas, pois decorrentes de decisão judicial devidamente fundamentada e amparada em fundadas razões. 3. São cumulativos os requisitos expressos no §4º, do artigo 33, da Lei Federal n. 11.343, de 23.08.2006, de maneira que o não preenchimento de apenas um deles é suficiente para a não aplicação da minorante referente ao tráfico minorado. 4. A minorante do §4º do artigo 33 da Lei Federal n. 11.343, de 23.08.2006, objetiva conceder um tratamento penal mais brando a quem pratica o tráfico como delito de fato, eventual, e, pois, sua incidência enraíza-se a uma menor reprovação penal da pequena e isolada traficância ou daquela que não está de alguma forma vinculada à criminalidade organizada ou outras formas de criminalidade que intensificam a censura àquela conduta contra a saúde pública. 5. Evidenciando-se das provas colhidas, sobretudo dos diálogos obtidos em perícia realizada no aparelho celular do acusado, a dedicação do réu a atividades criminosas (tráfico de drogas), não há como se aplicar a causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico minorado, pois não preenchidos os requisitos legais, comportando, assim, reforma a sentença que reconheceu ao acusado o redutor, com consequente redimensionamento da pena e readequação do regime prisional. 6. Considerando-se o ‘quantum’ de pena aplicado (5 anos de reclusão), bem como a primariedade do réu e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o estabelecimento do regime intermediário (semiaberto) se impõe, nos estritos termos da Lei (artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal. 7. Recurso do réu conhecido e desprovido. 8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido”. (edoc. 28)



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos XI e 93, inciso IX, da Constituição Federal (edoc. 795).



    Examinados os autos,decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 339), quanto à alegada a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (edoc. 51).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).  



    Assim, tendo sido deduzido agravo interno perante o Tribunal de origem quanto ao capítulo acima mencionado, devolve-se ao STF no presente agravo apenas as questões remanescentes. 



    Além disso, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente